Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso Inominado. Aposentadoria por invalidez. Retorno à atividade. Recebimento indevido. Alegação de desconhecimento da lei. Boa-fé. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de que o réu se abstenha de descontar os valores supostamente recebidos de forma indevida, relativos ao período trabalhado de forma irregular (12/2016 a 03/2017), sob contrato temporário, concomitante ao recebimento de aposentadoria por invalidez.
2. Em suas razões recursais (ID 65868612), a parte autora registra que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada, ônus do qual o Recorrido não se desincumbiu. Afirma que a culpa pelo pagamento incorreto à professora foi exclusivamente da Administração Pública, não tendo o profissional da educação interferido em nenhum momento na esfera de autonomia da Administração Pública, de modo a levá-la ao engodo. Argumenta que a Recorrente somente recebeu o valor que lhe foi pago pela Administração, não havendo qualquer pecha de má-fé, haja vista que o professor não tem condições de fazer acurada análise de novos planos de carreira. Defende que a Administração Pública errou por sua conta, não havendo qualquer elemento nos autos que indique a intervenção da parte recorrente de modo a levar a Administração a promover pagamento à maior, o que resulta na presunção de boa-fé. Narra que que, em 22/02/2024 a servidora foi notificada a realizar o acerto financeiro no valor de R$ 21.004,14 (vinte e um mil e quatro reais e quatorze centavos) referente à suposta percepção indevida em razão de período laborado irregularmente, no período de 12/2016 a 03/2017. Diz que, por desconhecer a legislação referente a aposentadoria por invalidez, assinou contrato de trabalho temporário junto a UNITER EDUCACIONAL. Ocorre que, ainda segundo a recorrente, quando descobriu não ser permitido novo vínculo empregatício pelo fato de ser aposentada por invalidez, mesmo que em contrato temporário, informou a Subsecretaria de Gestão de Pessoas e solicitou sua demissão, restando comprovada a sua boa-fé. Aponta que foi diagnosticada com quadro de Esquizofrenia em meados de 2019, todavia coma as primeiras manifestações da doença e sob tratamento regular desde 2012, de modo que, conforme parecer psiquiátrico, a professora em 2016 e 2017 estava passando por momentos de oscilação de humor apresentando uma piora em seu quadro com eclosão de sintomas depressivos, ansiedade e oscilações de comportamento. À vista disso, prossegue a recorrente, em razão do diagnóstico, e de acordo com o registrado, há um fator comprovante de que a recorrente não tinha discernimento necessário para compreender a legislação referente a aposentadoria por invalidez ou qualquer ingerência sobre o seu contracheque, motivo pelo qual se exclui qualquer interpretação de que tenha recebido valores de má-fé. Ao final, requer que seja conhecido o presente recurso e que no mérito lhe seja dado provimento, a fim de reformar a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65868616), nas quais a parte recorrida afirma que se constatou no presente caso a existência de erro operacional da Administração Pública, o que impõe a necessidade de restituição ao erário, salvo prova de boa-fé do servidor, especialmente verificada na dificuldade em constatar o pagamento indevido. Argumenta que prevalece o entendimento pela possibilidade de cobrança pela Administração Pública de valor pagos indevidamente ao servidor, notadamente quando o pagamento decorre de erro de fato perceptível pelo empregado, de modo que só é possível afastar a devolução caso o ex-empregado demonstre a sua boa-fé objetiva que, nesta hipótese, não se presume. Defende que a parte autora alega o desconhecimento da lei para afastar a ilicitude na percepção das verbas. Contudo, prossegue o recorrido, o argumento deve ser rejeitado, em decorrência do princípio da obrigatoriedade das leis, segundo o qual 'ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando não conhecê-la', previsto no art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ao final, requer que o recurso inominado seja improvido, com a manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autora pode ser compelida a devolver valores recebidos de forma indevida, relativos ao período trabalhado de forma irregular (12/2016 a 03/2017), sob contrato temporário, concomitante ao recebimento de aposentadoria por invalidez.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 18, da Lei Complementar No 769, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. A lei prevê ainda (§8o) que o aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo.
7. De outro lado, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro prevê, sem seu art. 3o, que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
8. Por fim, o Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
9. No caso dos autos, é incontroverso que a autora percebeu aposentadoria por invalidez permanente durante período no qual laborou, ainda que por contrato temporário, razão pela qual os pagamentos realizados são indevidos.
10. Trata-se de erro operacional administrativo, que não se embasa em erro de interpretação da Lei por parte da Administração Pública, de modo que os pagamentos indevidamente realizados estão sujeitos à devolução, exceto se a recorrente comprovar sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, nos termos do julgado paradigma.
11. Ocorre que não houve comprovação, no presente caso, da boa-fé da recorrente. Não houve demonstração de que não era possível que a recorrente constatasse o pagamento indevido e não há qualquer complexidade de cálculo para a constatação de que o pagamento era indevido.
12. De outro lado, a mera alegação de desconhecimento da Lei acerca da cessação de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente, em caso de retorno à atividade, não evidencia a boa-fé ou escusa a recorrente de cumprir a Lei, de acordo com o art. 3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
13. Por fim, ressalta-se que, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, em que pese o contexto de saúde da autora, não há comprovação de que a servidora estivesse impedida de compreender suas ações, não sendo possível se afastar a aplicação das normas legais que regem a aposentadoria por invalidez. Além do mais, conforme a argumentação recursal, a autora, assim que tomou conhecimento da impossibilidade do recebimento da aposentadoria, comunicou o fato à Administração Pública, demonstrando que tinha plena capacidade de compreender a norma.
14. Portanto, em face da orientação jurisprudencial vigente e dos aspectos fáticos apresentados, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “A mera alegação de desconhecimento da Lei acerca da cessação de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente, em caso de retorno à atividade, não evidencia a boa-fé ou escusa a servidora de cumprir a Lei, de acordo com o art. 3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 3o; Lei Complementar No 769, art. 18, caput e §8o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo no 1.009.